Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere o pedido de deferimento de medidas protetivas pode ser conhecido como reclamação criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
2. Como não foi possível vislumbrar qualquer risco atual ou iminente de que o acusado volte a praticar as condutas abusivas noticiadas na ocorrência policial, ausente o requisito da contemporaneidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu as medidas protetivas requeridas.
3. A despeito da existência de entendimento pelo caráter autônomo das medidas protetivas de urgência, foi promovido o arquivamento do inquérito policial correlato a esta cautelar, por se ter vislumbrado a ocorrência de prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.